Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 906 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1.Embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença.1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar art. 3° da EC n. 113/21. Afirma haver omissão no jugado quanto à manifestação sobre impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC. Alega, ainda, ser indevida a utilização do IPCA-E para a correção do título exequendo, em razão de supostos precedentes vinculantes do STJ e STF.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão evidenciou o entendimento Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), no qual declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à Fazenda Pública. 3.1. O aresto asseverou, por sua vez, que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, julgou o REsp 1.495.146/MG (Tema 905), resultando na tese, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos declaratórios rejeitados.